Tribunal: STF
Processo: Rcl 47760
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gleycejane Araújo do Nascimento interpôs agravo regimental contra decisão que negou seguimento à presente reclamação sob o fundamento de que não há estrita aderência temática entre o decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931 (Tema 246) e o conteúdo do ato reclamado. 



    A parte agravante sustenta que, além dos paradigmas supracitados, também apontou o desrespeito ao decidido na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema 725). 



    Insiste, assim, com base em tais paradigmas, que a decisão ora impugnada, que inadmitiu seu recurso revista com base em suposta ausência de transcendência (artigo 896-A, §§ 1º e 5º, da Consolidação das Leis Trabalhistas), implicou em usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização por dívidas de natureza trabalhista em contrato de terceirização.



    Requer o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão reclamada. 



    A parte agravada apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    2. Assiste razão à agravante no que se refere à ausência de manifestação sobre a alegação de violação ao decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a reexaminar o mérito. 



    Aduz o autor que a decisão reclamada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (CLT, artigo 896-A) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à licitude de terceirização de atividade-fim, a qual já foi objeto de exame nos julgamentos da ADPF n. 324 e do RE n. 958.252 (Tema 725). 



    No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 ficou assentada a licitude da terceirização de qualquer atividade, meio ou fim. Confira-se a ementa do julgamento da ADPF 324:



    Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.



    (ADPF 324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)



    No Tema 725 (RE 958.252), a tese fixada restou redigida nos seguintes termos: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 



    Na hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento a recurso de revista pelos seguintes fundamentos: 



    O recurso de revista que se pretende destrancar foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. 



    Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. 



    Com efeito, a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 



    (...)



    Do acórdão impugnado, exsurgem os seguintes fundamentos (Id. ba799b3): 



    DO MÉRITO 



    (...) 



    Da licitude da terceirização 



    (...) com a decisão do STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 324 e no recurso extraordinário RE 958252, consolidou-se o entendimento jurisprudencial pela licitude da terceirização em todas as atividades desenvolvidas pela empresa, inclusive as atividades-fim. 



    Tal decisão, como já dito, revestiu-se de repercussão geral, impactando, portanto, todos os processos que versam sobre a matéria, no território nacional. Ou seja, goza de efeitos vinculantes erga omnes. 



    Por força de tal julgamento, fixou-se a tese de que "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Assim, para que se defina a licitude de um contrato de terceirização, não mais se levam em conta as atividades econômicas da prestadora e da tomadora de serviços, mas, sim, o respeito à forma de constituição da transferência de atividade econômica. 



    Ou seja, deve-se observar a existência e licitude da relação de trabalho havida entre o trabalhador e a sua empregadora direta, a prestadora de serviços. Apenas o desvirtuamento desta relação de trabalho acarretará a eventual nulidade do contrato celebrado e a consequente responsabilização da tomadora de serviços de forma direta e solidária. 



    Como exemplo mais expressivo de irregularidade na terceirização, consoante entendimento do STF, pode-se citar a configuração de subordinação direta, ainda que camuflada, do trabalhador ao comando da empresa tomadora dos seus serviços. 



    Logo, para a comprovação de eventual ilicitude da terceirização, é necessário provar-se a existência de pessoalidade e subordinação em relação à empresa tomadora dos serviços terceirizados. 



    Na hipótese, tenho que a reclamante não comprovou o desvirtuamento do contrato de terceirização, uma vez que a pessoalidade e subordinação, em relação ao reclamado, não restaram comprovadas. 



    (...) 



    Ora, o que se verifica na hipótese é a ocorrência de terceirização do serviço de call center, para atendimento dos clientes do banco tomador. E, além do referido serviço não se encontrar relacionado à atividade precípua deste empreendimento, não restou demonstrada a existência de subordinação direta. 



    (…)



    Confrontando os argumentos suscitados pela parte recorrente com os fundamentos do acórdão regional, em relação à terceirização e vínculo empregatício, verifico que a revista não comporta processamento, pois o Regional decidiu as questões veiculadas no presente apelo com base no conjunto probatório contido nos autos, na legislação pertinente à matéria e em sintonia com decisão do STF, de caráter vinculante, o que inviabiliza a análise de divergência jurisprudencial. Destarte, consiste o inconformismo, quando muito, em interpretação diversa daquela conferida pela Corte Revisanda, sendo certo que as alegações lançadas pela parte, em especial quanto à subordinação direta/estrutural e existência de fraude trabalhista, somente seriam aferíveis por meio de reexame fático, o que não é possível nesta via recursal (Súmula nº 126 do TST) 



    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 



    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 



    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social). 



    (…)



    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT.



    Do supracitado, observa-se que, na origem, não foi reconhecida a ilicitude de terceirização de atividade-fim, ao fundamento de que não restou demonstrada, com base nos elementos fático-probatórios, a pessoalidade e a subordinação jurídica entre a tomadora dos serviços e o trabalhador (parte reclamante), em consonância com a jurisprudência deste Supremo.



    Nesse contexto, o Tribunal Superior do Trabalho concluiu pela inviabilidade do recurso de revista, porquanto as alegações lançadas pela parte, em especial quanto à subordinação direta/estrutural e existência de fraude trabalhista, somente seriam aferíveis por meio de reexame fático. 



    Com efeito, não há como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos.



    Assim, incabível a alegação de usurpação da competência desta Corte para apreciar a matéria em discussão. 



    Ressalto, ainda, que este Supremo Tribunal possui firme entendimento no sentido da inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).



    Desse modo, mesmo tomando como paradigmas a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725), a presente reclamação é manifestamente improcedente. 



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator